Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711996-59.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mariana Cristina dos Santos de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Mariana Cristina dos Santos de Oliveira foi eliminada do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal por, supostamente, não ter demonstrado a cura total de câncer de tireoide. Foi realizada perícia nos autos para constatar se a moléstia de Mariana Cristina dos Santos de Oliveira se enquadra nas hipóteses de doenças incapacitantes previstas no edital (id 45914771). O Juízo de Primeiro Grau concluiu que o laudo do perito demonstrou que a doença de Mariana Cristina dos Santos de Oliveira se enquadra nas hipóteses previstas no edital, de forma que não houve ilegalidade em sua eliminação (id 45914795). Mariana Cristina dos Santos de Oliveira sustenta, preliminarmente, que há nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da sentença. Defende, no mérito, que o laudo pericial foi interpretado de forma equivocada pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impõe a reforma da sentença e acolhimento de seus pedidos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja reincluída no certame até o julgamento definitivo da demanda (id 45914808). É o breve relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). Verifico que o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois não é possível concluir, em um juízo perfunctório, que a sentença deve ser anulada ou reformada. Mariana Cristina dos Santos de Oliveira foi aprovada nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. O resultado provisório da avaliação médica realizada a considerou temporariamente inapta e foi solicitada a apresentação de exames complementares (id 45914701). A junta médica, após análise dos exames, atestou a inaptidão de Mariana Cristina dos Santos de Oliveira nos seguintes termos (id 45914703): De acordo com o subitem 12.10.2 do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica informa que a candidata foi considerado inapto, pois apresenta história de carcinoma papilífero de tireoide tratado em 2013. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no subitem 12.10.2 "154) qualquer tipo de neoplasia maligna;”. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; c) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. Mariana Cristina dos Santos de Oliveira alega que os laudos e exames apresentados demonstram que não é mais portadora de neoplasia maligna e que não se enquadra na exclusão prevista no edital. Acrescenta que o laudo pericial corrobora com a sua alegada aptidão para o cargo. O edital do concurso em questão estabelece as seguintes disposições sobre a avaliação médica (id 45914602): 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. O subitem 12.10.2 do edital lista as condições consideradas incapacitantes. Interessam à presente demanda as seguintes condições: 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: 1) tumores malignos na área da cabeça e do pescoço; 2) alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas de hipertireoidismo; 3) deformidades congênitas ou cicatrizes deformantes ou aderentes que causem bloqueio funcional na área da cabeça e pescoço; (...) 118) tumores da tiroide, exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida; A conclusão do perito judicial foi a seguinte (id 45914781): PORTANTO, diante dos elementos citados, CONCLUÍ-SE que: Ø A Pericianda teve o diagnóstico de doença neoplásica maligna (câncer de tireoide) no ano de 2013, foi tratada cirurgicamente e com radioterapia e, desde então, não apresenta qualquer evidência de recidiva da doença; Ø Em decorrência do tratamento cirúrgico (tireoidectomia total), a Autora é portadora de hipotireoidismo crônico e permanente; Ø Em decorrência do tratamento cirúrgico (tireoidectomia total), a Autora não possui a glândula tireoide, o que se enquadra na alteração estrutural da glândula tireoide que está descrita na alínea “b”, subitem I do item 7.3 do Edital no 01 da PCDF de 30/06/2020, in verbis: 7 DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CLÍNICA (...) 7.3 São consideradas condições incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo: I — cabeça e pescoço: b) alterações estruturais da glândula tireoide associadas ou não sinais e sintomas de hipertireoidismo ou hipotireoidismo; Ø No momento, o hipotireodismo da Requerente está compensado com uso de medicação oral (suplementação hormonal); Ø Para manter o hipotireoidismo compensado/controlado, a Pericianda necessita de reposição hormonal de modo permanente, aderência rigorosa ao tratamento e acompanhamento médico com frequencia mínima anual; Ø No atual momento e com base no exame clínico, a Autora não apresenta qualquer sinal, sintoma ou evidência de incapacidade para exercer as atividades descritas no subitem “2.2 Descrição sumária das atividades” do Edital no 01 da PCDF de 30/06/2020, portanto, há aptidão para o cargo na atualidade. Resta evidente no laudo que, apesar de afastada a condição incapacitante descrita no subitem 12.10.2, n. 1, do edital, persistiu a condição incapacitante prevista no subitem 12.10.2, n. 2, do edital, conforme reconhecido na sentença. A Administração Pública pode adotar critérios e exigências específicas para a admissão de servidores públicos, quando se fizerem necessários em razão das atribuições do cargo a ser exercido. A realização da fase de avaliação médica para a investidura no cargo público deve fundamentar-se em critérios objetivos e permitir ao candidato a possibilidade de exercer seu direito de defesa com a interposição de recursos. Destaco que, diferente do alegado por Mariana Cristina dos Santos de Oliveira, as alíneas do subitem 12.7.3 constituem o direcionamento do dever de motivação do ato administrativo praticado pela junta médica avaliadora. A inaptidão do candidato decorre direta e obrigatoriamente da constatação de uma das condições previstas no subitem 12.10.2, conforme previsto no subitem 12.7.3.1: Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. Cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade dos procedimentos adotados em concursos públicos e não o mérito da decisão administrativa. A análise da documentação apresentada revela que os trâmites estabelecidos no edital foram seguidos e inexiste falha nesse sentido. O parecer da junta médica explicitou a condição considerada incapacitante no edital e os motivos da eliminação. Os elementos probatórios juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a ocorrência de ilegalidade no procedimento de eliminação de Mariana Cristina dos Santos de Oliveira. Ao contrário, indicam que ela possui condição incapacitante para o cargo prevista em edital. Conforme destacado pelo Juízo de Primeiro Grau, ao contrário do que pretende fazer crer a autora, não é apenas o fato do tumor maligno da tiroide que torna o candidato incapacitado para o cargo, mas quaisquer “alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas de hipertireoidismo”, inclusive as decorrentes da neoplasia. Há vinculação ao edital. Destaco que a interpretação do laudo pericial produzido nos autos é reservada ao magistrado e não às partes. A eventual discordância da parte em relação à interpretação e ao que foi decidido não é causa suficiente para a reforma da sentença pretendida. Cumpre ressaltar que a perícia foi realizada para esclarecimento da natureza da doença de Mariana Cristina dos Santos de Oliveira para avaliação de seu enquadramento nas hipóteses de incapacidade previstas no edital. Não cabe ao perito declarar a aptidão ou inaptidão do candidato para o cargo, mas à junta constituída para essa finalidade, mediante estrita observância aos critérios previamente estabelecidos em respeito ao princípio da legalidade. A análise perfunctória dos autos não indica, a princípio, ilegalidade no procedimento adotado para eliminação de Mariana Cristina dos Santos de Oliveira e, portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. São desnecessárias considerações acerca do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo visto que os requisitos para antecipação da tutela recursal são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento da apelação. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator